Tribunal: TJES
Processo: 5000181-51.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-51.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA RAMOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo 17-A,
caput
e §1º,
da
Instrução Normativa
INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira,
de tal modo que,
caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio d
e
descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício.

II.
Na hipótese,
por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo
das faturas do
cartão de crédito, por certo
que o débito contraído pelo autor/apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido
exordial
de
amortização
dos descontos realizados mensalmente
, mas do s
ubsidiário, qual seja,
o pagamento do saldo devedor por
descontos na RMC
de seu benefício previdenciário, até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.

III.
C
umpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar os termos contratados e o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação
máxima
,
para as operações de cartão de crédito,
de 5% (cinco por cento)
do valor da renda mensal
e
de
2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento)
para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo
,
vigentes à época da contratação.

IV.
R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000181-51.2023.8.08.0020

APELANTE
:
JOAO BATISTA RAMOS

APELAD
O
:
BANCO BMG SA

JUIZ: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO BATISTA RAMOS em face de sentença proferida pelo Juízo de Guaçuí - 1ª Vara, em AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
contra BANCO BMG SA
,
cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, por força do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
propôs ação contra a Instituição Financeira a fim de cancelar a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) (...), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa nº 28 do INSS, o que não impede a continuação da cobrança pela Apelada de eventual saldo devedor a ser apurado.
”

Para tanto, salientou que “
tem o direito de cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, nos termos do artigo 17-A, da
Instrução Normativa
INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira.

Necessário pontuar que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício, senão vejamos:

Artigo 17-A.

O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§1º

Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de
optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.

Desta forma, não assiste razão à ré/apelada ao afirmar que “
a quitação do saldo devedor é condição sine qua non para a liberação da Reserva de Margem Consignável
”, posto que, repita-se, trata-se de prerrogativa do consumidor o cancelamento do cartão de crédito consignado, cujo débito, caso existente, deverá ser objeto de pagamento integral por liquidação imediata ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício.

Na hipótese, revela-se incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado na data de 16.02.2022
(posteriormente à Instrução Normativa supracitada),
emitido pela ré/apelada, com autorização para desconto no benefício previdenciário
auferido pelo consumidor
, bem como, na mesma data, a realização de saque
no valor de R$ 1.367,16 (mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos),
mediante a utilização do cartão de crédito,
seguido, em 19.09.2022, de novo saque, no valor de R$ 218,19 (duzentos e dezoito reais e dezenove centavos).

Também extrai-se dos autos, em especial da peça de contestação, a resistência da instituição financeira em cumprir com o disposto no artigo 17-A, da
Instrução Normativa
INSS/PRES nº 28/2008, ao expressamente condicionar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao pagamento integral do salvo devedor por meio de boleto bancário (Id. 7335875, pp. 12), corroborando, portanto, a narrativa presente na exordial.

Dito isso, por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo, por certo
que o débito contraído pelo autor/apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido autoral de “
amortização do quanto fora descontado mensalmente
”, mas do subsidiário, qual seja, “
pela continuação dos descontos mensais em seu benefício
”, por meio de descontos consignados na RMC.

Finalmente,
cumpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação
máxima
,
para as operações de cartão de crédito,
de 5% (cinco por cento)
do valor da renda mensal
e

de
2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento)
para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo
.

Vejamos:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:
(...)

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e

II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.

(Redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 80, de 14 de agosto de 2015)

Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
(...)

III - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento (2,70%) de forma que expresse o custo efetivo;
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 106/PRES/INSS, de 18 de março de 2020)

Nesse sentido,
transcrevo a ementa de precedente proferida em caso análogo ao presente
:

CONTRATO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CET. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. 1. A forma da contratação não observou as condições estabelecidas na Instrução Normativa INSS 28, de 16.5.2008, que proíbe a utilização do cartão de crédito para saque; da taxa de juros, dentre outros.
2. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
5. Recurso do banco parcialmente provido e do autor não provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1006389-24.2020.8.26.0344; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou provimento ao recurso para
julgar procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, com o fito de determinar o cancelamento, pela instituição financeira, do cartão de crédito consignado final 5251,
devendo a
quitação do saldo devedor operar-se por meio de descontos na RMC do benefício auferido pelo demandante/apelante, até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito.

Referidos descontos deverão observar
os termos
contratados e as limitações
máximas,
para as operações de cartão de crédito
,
de 5% (cinco por cento)
do valor da renda mensal do benefício
e
de
2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento)
para a taxa de juros mensal, considerado o custo efetivo
,

estabelecid
a
s,
respectivamente,
no artigo 3º, §1º,
inciso II,
e no artigo 16, inciso III,
da
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o réu/apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
julgar procedente a pretensão exordial, nos termos do voto condutor.

Outrossim, em razão do provimento do recurso,
inverter os ônus sucumbenciais para condenar o réu/apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.